Tribunal: TJMT
Processo: 1011039-39.2021.8.11.0040
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011039-39.2021.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WRE SERVICOS DE DESIGNER LTDA - CNPJ: 07.228.442/0001-39 (AGRAVANTE), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), WLISSES RODRIGUES MIRANDA - CPF: 689.632.971-87 (AGRAVANTE), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), EVA ELAINE ZACHERT RODRIGUES MIRANDA - CPF: 862.641.331-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – LEGALIDADE – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MP nº 2.170-36/2001 – SÚMULA Nº 539 DO STJ – CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 10.931/2004 – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES À RESOLUÇÃO DO MÉRITO DA LIDE – IMPERTINÊNCIA DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL OU ORAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial.” (STJ - Segunda Seção - REsp 1.291.575/PR, relator Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 14/8/2013, DJe de 2/9/2013), 2. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ - Súmula nº 539 - Segunda Seção - julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015). 3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova sem aptidão para influenciar o julgamento do mérito da causa, sobretudo quando a matéria envolve questão eminentemente de direito e consta dos autos as provas necessárias à adequada apreciação da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por WRE SERVIÇOS DE DESIGNER LTDA, WLISSES RODRIGUES MIRANDA e EVA ELAINE ZACHERT RODRIGUES MIRANDA contra a r. decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1011039-39.2021.8.11.0040, negou provimento ao recurso interposto pelos ora agravantes, a fim de
confirmar o acerto decisório da sentença que julgou improcedente o pedido revisional deduzido nos autos por não verificar ilegalidade ou abusividade nas disposições da CCB que aparelha a execução conexa
(cf. Id. nº 142271652).

Os agravantes insistem em que, nas cláusulas da CCB objeto da lide, “
existem vícios que maculam sua executibilidade, vícios estes que, para serem auferidos, necessitam de dilação probatória, ainda mais quando diante de relação abrangida sob os auspícios do Código Consumerista
”, afirmando que restou demonstrado “
o desequilíbrio contratual, havido da oneração excessiva da cédula de crédito bancário, redundou na ausência de mora por parte dos agravantes sendo, portanto, indevidos os encargos moratórios, ao menos, até o recálculo do débito
”, e, nesse sentido, que é indispensável a produção da prova pericial para “
demonstrar a cobrança de encargos abusivos durante o ‘período de normalidade contratual’, o que afastaria a mora dos agravantes
”, assim como da “
prova oral, (que) certamente e minimamente mudaria o Juízo a respeito do valor a ser buscado na execução proposta pela agravada
”.

Pontuam, ainda, que, além de “
pretender revisar a executoriedade da cártula executada pela agravada, bem como os encargos contratuais praticados, em especial juros remuneratórios e moratórios
, (...)
busca-se sentença constitutiva, com a repactuação da dívida e manutenção do mínimo existencial dos apelantes
”, já que, “
à luz do disposto no art. 104-A, do Código de Defesa do Consumidor – regra essa emergida da Lei nº 14.181/21,
(...)
todos os requisitos da lei encontram-se preenchidos, pois (i) os agravantes sócios são pessoas naturais; (ii) a CCB executada não é garantida com garantia real, seja imobiliário ou de crédito rural; (iii) há manifesta impossibilidade do pagamento das dívidas e; (iv) inexiste pedido judicial anterior com essa mesma finalidade, nos últimos dois (2) anos
”.

Pedem, pois, o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento do recurso, “
para que haja a devolução dos autos à fase instrutória, a fim de que seja dada aos Agravantes a oportunidade de produzir a prova oral e pericial, sob pena de lhe ser negado os mais comezinhos princípios do devido processo legal
” (cf. Id. nº 143914164).

O agravado

ofertou contrarrazões
junto ao
Id. nº 146656691
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 20 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravantes não combatem propriamente os fundamentos expostos na decisão recorrida, afinal, simplesmente reeditam os mesmíssimos argumentos lançados em seu apelo, estes que foram devidamente considerados, analisados e rechaçados no julgamento do mérito recursal, assim, considerando a simples repetição das razões do apelo, e que não é o caso de se exercer o juízo de retratação, e, ainda, para evitar desnecessária tautologia, reafirmo os fundamentos da decisão agravada que bem feriram o mérito da lide,
in verbis
:

“O objeto da lide é a Cédula de Crédito Bancário nº 48114-9, datada de 11/07/2018, no valor de R$ 50.939,98, emitida pela empresa/apelante WRE Serviços de Designer Ltda, e avalizada pelos demais apelantes, e cujo pagamento foi ajustado em 36 parcelas de R$ 2.011,59, com previsão de taxa de juros remuneratórios de 1,97% a.m. (cf. Id nº 142882669 - pág. 129 ao 65594646 - pág. 12).

Ao julgar o REsp nº 1.291.575/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça assentou e uniformizou o entendimento de que “
a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial.
” (STJ - Segunda Seção - REsp 1.291.575/PR, relator Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 14/8/2013, DJe de 2/9/2013), tendo sido enfrentado no julgamento os mesmos argumentos aqui arguidos pelos devedores sobre a inconstitucionalidade da norma legal, como se vê dos seguintes excertos do voto condutor do acórdão lá proferido: (...).

Ainda sobre o tema, o eg. STF já decidiu que “
a verificação da compatibilidade na norma do artigo 3º, §2º, do Decreto-lei 911/69 com a Carta Magna é inviável nesta seara extraordinária, uma vez que esta regra é de natureza eminentemente infraconstitucional, dizendo respeito às matérias que podem ser objetadas no processo civil, e teve a redação original (em vigor ao tempo da interposição do apelo extremo) alterada pela Lei 10931/04
” (STF - Primeira Turma - AgR RE 714333, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 11/06/2013), assim como que “
a pretensão de inconstitucionalidade não comporta conhecimento pela via do recurso extraordinário, uma vez que a incompatibilidade constitucional demandaria o reexame da interpretação dada pelo Tribunal a quo à legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar 95/1998 e a Lei 10.931/04). Quanto à inconstitucionalidade formal, a jurisprudência deste STF é pacífica no sentido de que a divergência de objetos tratados no mesmo diploma normativo não vulnera a Constituição Federal
”
(STF - Segunda Turma - AgR RE 835518, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 28/10/2014).

No mesmo sentido: (...)

Para encerrar esse tópico, vale relembrar que, e
m relação à capitalização mensal de juros, o eg. STJ há muito consolidou a orientação de que:

‘É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada’
(STJ, Súmula nº 539)

‘A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada’ (STJ, Súmula nº 541).

Tem-se, pois, que a CCB que aparelha a pretensão executiva gerou dívida expressa em valor certo, não comprometida pela presença de qualquer dúvida a respeito de sua existência e origem lícita; líquida, porquanto fixado já no momento da formação do contrato, e os acréscimos subsequentes decorreram da simples atualização monetária do débito segundo as prescrições e cláusulas do contrato; e, finalmente, exigível, pois não sujeita a qualquer termo, prazo ou condição.

Estabelecida essa premissa decisória, e tendo em vista que todas as objeções suscitadas pelos embargantes/apelantes dependiam do prévio reconhecimento e declaração da inconstitucionalidade da lei que regulamenta o título ou nulidade de suas previsões contratuais, é evidente a desnecessidade da instauração da fase instrutória na hipótese dos autos, na medida em que não há qualquer aspecto fático a influenciar na solução da lide, tampouco há necessidade de perícia contábil para se averiguar as questões suscitadas na inicial, pois, com efeito,
trata-se de matéria exclusivamente de direito, i
ncidindo na espécie a regra do art. 355 do CPC de que, quando o juiz verificar que o conjunto probatório é idôneo e suficiente para nortear e instruir o pronunciamento jurisdicional, sobretudo em casos em que a controvérsia gira em torno de matéria preponderantemente de direito, configura-se um verdadeiro poder/dever de se adotar a técnica do julgamento antecipado da lide, assim, constada a legalidade e validade da cédula emitida, bem assim da contratação da capitalização de juros, cai por terra toda argumentação referente à incidência e cobrança irregular de encargos durante a relação negocial; além do mais, anoto que a tese desenvolvida em torno do alegado superendividamento não consta da exposição inicial, ou seja, não está inserida dentro dos limites objetivos da lide, cuidando-se de inaceitável inovação recursal.

Quanto à genérica impugnação ao demonstrativo de débito apresentado pelo Banco/exequente (cf. Id. nº 142882669 - pág. 142 e 143), ratifico a conclusão sentencial de que o

‘
demonstrativo de débito (id’s 65594652 e 65594647), como também a juntada do título (id 65594646), sendo certo que a pretensão executiva é decorrente desta cédula, com taxas e valores pré-estabelecidos, sendo desnecessária a apresentação de extratos que comprovem a evolução do débito
, uma vez que os
requisitos
indispensáveis da legislação foram devidamente cumprido
s
’.

Não conheço do tópico recursal atinente à impossibilidade de cumulação de multa e juros moratórios, eis que os apelantes sequer combateram as razões sentenciais alinhadas nesse ponto, as quais reproduziram a orientação sumular de que a vedação é a de cumulação de comissão de permanência com juros e multa moratório, e não em relação a esses dois últimos (STJ, Súmulas nº 30 e 296).

Como dito, aqui, nas razões do agravo interno, os embargantes/apelantes
não trazem nenhum argumento fático ou jurídico novo, não procuram discutir a questão sob outra ótica, e, sobretudo, não chegam a enfrentar diretamente a conclusão de que, “
tendo em vista que todas as objeções suscitadas pelos embargantes/apelantes dependiam do prévio reconhecimento e declaração da inconstitucionalidade da lei que regulamenta o título ou nulidade de suas previsões contratuais, é evidente a desnecessidade da instauração da fase instrutória na hipótese dos autos, na medida em que não há qualquer aspecto fático a influenciar na solução da lide, tampouco há necessidade de perícia contábil para se averiguar as questões suscitadas na inicial, pois, com efeito,
trata-se de matéria exclusivamente de direito, i
ncidindo na espécie a regra do art. 355 do CPC
”, o que, por si só, infirma toda a sua argumentação recursal quanto à imprescindibilidade da instauração da fase instrutória no processo.

Enfim, o agravo interno não contém fundamento jurídico hábil a desconstituir a conclusão da decisão ora hostilizada, nada que constitua crítica juridicamente apta a afastar o raciocínio ali exposto, tampouco capaz de modificar a conclusão assentada, cumprindo-me ratificar o raciocínio e conclusão decisória transcrito acima a respeito da legalidade e validade das
cláusulas da CCB objeto da lide, e, para finalizar, reitero que o tópico recursal referente à “
repactuação da dívida em razão de superendividamento” sequer merece ser conhecido, uma vez que se trata de evidente e inaceitável inovação recursal, não sendo matéria que integra a exposição postulatória contida na petição inicial.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023